Tribunal: TJDFT
Processo: 0011352-68.2014.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRIGENTES. MULTA POR ATRASO NO FINANCIAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
1. Para que ocorra a repetição de indébito, alguns pressupostos são exigidos, a saber, relação de consumo, cobrança indevida de dívida extrajudicial, seu efetivo pagamento e comprovação da má-fé do credor.
2. No caso, embora reconhecida a ilegitimidade da cobrança de multa por atraso na demora da quitação, que ocorreu por culpa exclusiva da promitente vendedora, não ficou comprovada a má-fé de modo a justificar a repetição em dobro.
3. Embargos Infringentes conhecidos, mas não providos. Unânime.